Tribunal: STF
Processo: RE 1109828
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:
          “AÇÃO POPULAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ART. 37 E PARÁGRAFO ÚNICO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 446/08. NULIDADE DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). AUSÊNCIA DE ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE.
    1. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
    2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (AI-AgR489108; ADI 2150), os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
    3. Ainda que a referida MP tenha sido rejeitada pela Câmara dos Deputados em 10-02-2009 (publicação no Diário Oficial da União em 12-02-2009), as relações jurídicas decorrentes de sua rejeição não foram regulamentadas pelo Congresso Nacional, o que acarreta a convalidação de seus efeitos, nos termos do art. 62, §§ 3º e 11, da Constituição Federal.
    4. No caso da Medida Provisória nº 446/2008, os motivos que ensejaram sua edição não evidenciam abuso da discricionariedade do Presidente da República ou afronta ao princípio da moralidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal. A administração fez uma opção política, agindo dentro do seu poder de legislar, não caracterizando abuso de poder, não quebrando isonomia, e tendo seus motivos para fazê-lo. Este juízo político-administrativo é expressamente autorizado pelo texto constitucional, informado por razões de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo mérito não pode ser examinado pelo Poder Judiciário.
    5. Não há lesão ao erário porque a concessão do CEBAS não é o único requisito exigido para a isenção tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal (Súmula nº 352 da jurisprudência do STJ, de 19-06-2008).
    6. Apelações e remessa necessária improvidas. Sentença de improcedência mantida”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O órgão ministerial alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 62, caput; e 195, §7º, todos da Carta. Sustenta que: (i) não foram observados os requisitos de relevância e urgência para a edição da Medida Provisória nº 446/2008; (ii) somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei fazem jus à imunidade de contribuições previdenciárias; (iii) a renovação automática do CEBAS impede que o Fisco cancele a imunidade pelo não atendimento cumulativo dos requisitos do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991.
    A pretensão ministerial não merece acolhida. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o exame dos requisitos de relevância e urgência das medidas provisórias somente pode ser realizado pelo Poder Judiciário em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso por parte do Poder Executivo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ARTIGO 37 DA MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. MATÉRIA QUE SÓ PODE SER EXAMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO QUANDO A AUSÊNCIA DE REFERIDOS PRESSUPOSTOS FOR INQUESTIONÁVEL. HIPÓTESE QUE NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS. SUPOSTO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 954.301-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS DA URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. O entendimento desta Corte é no sentido de que o exame dos requisitos da urgência e relevância somente pode ser submetido ao Judiciário quando se configurar abuso da discricionariedade pelo chefe do Poder Executivo. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 489.108-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Ressalta-se por oportuno que esta Corte, ao examinar casos análogos, tem refutado a tese da invalidade do artigo 37 da Medida Provisória nº 446/2008, não vislumbrando má aplicação dos artigos 62, §§ 3º e 11, da Constituição. Vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios”. (RE 1.085.053-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.102.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Ademais, tal como constatou o acórdão recorrido, a mera obtenção de um certificado não exime a entidade de comprovar o atendimento aos requisitos estabelecidos em lei. Confira-se:
    “(...)
    Não há também lesão ao erário porque a concessão do CEBAS não é o único requisito exigido para a isenção tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal. Quanto a esta questão, cabe citar a Súmula nº 352 da jurisprudência do STJ, de 19-06-2008: 'a obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes”.
    Portanto, independentemente da existência de CEBAS, a entidade beneficiária só fará jus à imunidade tributária se atender aos demais requisitos definidos em lei. Vejam-se os julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Imunidade tributária. Renovação automática de certificado de entidade beneficente de assistência social CEBAS. 4. Art. 37 da Medida Provisória 446/2008. Suposta inconstitucionalidade formal e material. Ausência de abuso do poder discricionário. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 909.718-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A verificação pelo Poder Judiciário da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo. II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 994.739-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sem grifos no original)
    Vale registrar também, consoante entendimento desta Corte, que a controvérsia sobre requisitos para concessão de imunidade tributária é de índole infraconstitucional, além de demandar o reexame do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IPTU. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.10.2012. Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal assegura a imunidade tributária quanto ao patrimônio e renda de entidades de assistência social que não tenham fins lucrativos. Divergir do entendimento adotado pela Corte a quo, acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária, exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que é vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 798.312-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    Inviável, portanto, o recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público Federal.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator